Tribunal: TJDFT
Processo: 0747799-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747799-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARCELO MELLO CORDEIRO D E S P A C H O Ciente do Agravo Interno interposto. Ainda que se trata de matéria urgente, necessário aguardar o prazo para apresentação de contrarrazões pela fundação agravante para análise da questão. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023 18:35:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador